Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702590-30.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRIS APARECIDA SILVA APELADO: K2 COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestar sobre o conhecimento do recurso em relação ao pedido de transferência do veículo para seu nome, por se tratar de inovação recursal. Brasília, DF, em 22 de janeiro de 2021 16:07:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator